Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706755-43.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR ARAUJO CRUZ RECORRIDO: EDUARDO ROCHA BARRETO DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Assim,nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente o recorrente a última declaração do IRPF, o extrato das contas bancárias dos últimos 90 dias e se manifeste quanto ao pedido de impugnação à gratuidade de justiça. O prazo para o cumprimento é de 10 (dez) dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.